Tribunal: TJES
Processo: 0000954-85.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-85.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER NEVES NEGRINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), fixando a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requer sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a inépcia da denúncia; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação; (iii) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iv) avaliar a necessidade da manutenção da prisão do recorrente durante a tramitação do recurso; e (v) definir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de forma suficiente a conduta delitiva, permitindo o exercício da ampla defesa pelo acusado.

5. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão, restituição e avaliação dos bens, além do depoimento da vítima e da confissão do réu em juízo.

6. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor dos bens furtados (R$ 400,00) supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu possui antecedentes criminais, circunstâncias que afastam a atipicidade material da conduta.

7. A qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente configurada, uma vez que o próprio réu confessou ter utilizado um ferrolho para destravar a janela e adentrar na residência da vítima.

8. O direito de recorrer em liberdade não deve ser concedido, pois o apelante permaneceu preso durante a instrução processual e não há fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta criminosa e permite o pleno exercício da defesa não é inepta; 2. A condenação por furto qualificado exige a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, que pode se dar por meio de depoimentos, documentos e confissão do réu; 3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado supera 10% do salário-mínimo da época dos fatos ou quando o réu possui antecedentes criminais; 4. A qualificadora do rompimento de obstáculo se configura quando há prova de que o agente danificou barreira de proteção para consumar o furto; 5. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado se o réu respondeu ao processo preso e permanecem inalterados os fundamentos da prisão preventiva; 6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 41 e 312; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000954-85.2017.8.08.0023

APELANTE:
HELDER NEVES NEGRINE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HELDER NEVES NEGRINE
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizando em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (id 11631951), preliminarmente, o recorrente sustenta
(i)
a inépcia da denúncia. No mérito,
(ii)
pugna pela sua absolvição diante da ausência de provas.

Subsidiariamente,
(iii)
requer pela aplicação do princípio da insignificância;
(iv)
o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo;
(v)
o direito de recorrer em liberdade; e
(v
i
)
a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões, no id 11631954, pelo

improvimento

do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11655169, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 02/02-verso do id 11631944) que:

“Noticia o incluso Inquérito Policial, base da presente, que no dia 6 de março de 2017, por volta das 15 h, no bairro Paraíso em Iconha, o ora denunciado Helder Neves Negrine pulou uma janela da casa de Jovadir Lopes e subtraiu 1 caixa amplificadora de som e 1 alto-falante da marca Gradiente, de cor preta, avaliado em R$ 400,00 pertencentes a vítima.

Contudo, os objetos por serem peças exclusivas, foram identificados pelo filho da vítima, após encontrados na posse do autor dos fatos, informando ainda os autos que não é a primeira vez que o denunciado praticou furto na residência.

Isto posto, com autoridade e materialidades comprovadas, infringiu o denunciado HELDER NEVES NEGRINE, a norma contida no artigo 155, caput, do Código Penal, (...).”

Nessa toada, mesmo que o
parquet
tenha exposto o fato criminoso de forma sucinta, é indene de dúvidas que encontram-se devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, na medida em que individualizou a conduta descrita, indicou os elementos de autoria e materialidade e possibilitou o exercício pleno da defesa.

Nesse sentido, confira o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.
2. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3.
Ainda que o órgão de acusação tenha exposto o fato criminoso de maneira bastante superficial, narrou que os agentes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante violência, bens móveis de três vítimas, além de facilitarem a corrupção de pessoa menor de 18 anos, elementos que possibilitam a compreensão da denúncia e o exercício da ampla defesa,
em relação à imputação dos crimes de roubo e corrupção de menores.
(...)
(STJ, RHC
nº
43.798/
PE
2013/0416675-2, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma. DJ
e:
22.06.2015)
(grifei)

Superado tal ponto, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por ausência de provas de autoria e de materialidade quanto ao crime de furto, ao argumento, em síntese, que
“(...) é perfeitamente possível verificar a ausência de qualquer evidência que confirme as alegações do denunciante”.

Sucede que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada mediante o Boletim Unificado nº 31949700 (fls. 05/06-verso), o Auto de Apreensão (fl. 07), o Auto de Restituição (fl. 08), o Auto de Avaliação Indireta (fl. 20) e o Relatório Final de Inquérito (fls. 30/33).

Outrossim, a
autoria
pode ser constatada mediante os depoimentos colhidos na esfera policial, especialmente da vítima, dos quais colacionam-se os seguintes trechos:

V
ítima
– J
ovadir
L
opes
(fl. 13-verso)

“(...) que no dia dos fatos, 06/03/2017, por volta das 15h, o depoente estava trabalhando quando seu filho, chamado IGOR, ligou e disse que sua caixa de som estava nas mãos de HELDER; QUE IGOR lhe disse que HELDER havia subtraído a caixa de som de dentro de sua casa; QUE não conhece HELDER soube apenas apos os fatos, que se trata do filho de MAMARA, pessoa também desconhecida pelo depoente; QUE sua caixa de som foi fabricada pelo depoente. Explica que já tinha uma caixa de som e um aparelho e adaptou e criou essa caixa de som; QUE esse aparelho que foi subtraído tem valor de mercado de aproximadamente R$ 400,00; QUE já foi vítima de furtos outras vezes, por conta disso, deixou a caixa de som dentro de um quarto, cuja porta estava trancada; QUE acredita que HELDER tenha entrado pela janela do quarto justamente onde estava o aparelho de som; QUE assim que chegou a casa, percebeu que a janela estava com uma parte aberta, levando o depoente a crer que HEI DER tenha forçado para entrar; QUE depois do furto, HELDER tentou fugir pelo quintal de LUCINEIA, quando foi abordado por MARCIANO e IGOR, os quais conseguiram recuperar o aparelho, porém, o suspeito conseguiu fugir; QUE soube que IGOR e MARCIANO foram ameaçados por WELDER, que ao fugir disse que iria para casa buscar uma arma, voltar e matar ambos; QUE não presenciou essa ameaça, apenas soube; QUE após fugir, HELDER não voltou para tirar satisfações; QUE soube que HELDER está preso.”

____________________

Testemunha – Lucineia Fornaciare Sabino (fl. 15)

“(...) QUE no dia dos fatos, 06/03/2017, por volta das 15h, a depoente estava trabalhando quando sua mãe, ALMERINDA, ligou pedindo que a depoente ligasse para a PM para atender um furto; QUE acreditou que o furto tivesse ocorrido perto de sua casa, porém, ele ocorreu na entrada de Tocaia, sentido da casa de sua mãe; QUE chamou a PM e ficou sabendo dos fatos quando chegou ao local; QUE seu filho MARCIANO e IGOR (filho e sobrinho) reconheceu uma caixa de som, que era de JOVADIR, nas mãos de HELDER; QUE eles abordaram HELDER e tornaram a caixa de som de volta; QUE tentaram segurar HELDER de todas as formas para que a PM pudesse pegar em flagrante, porém, HELDER fugiu; QUE levou os policiais a casa onde teria acontecido o furto e foi constatado que mais nada havia sido subtraído, apenas a caixa de som; QUE foi constatado que a janela da casa estava aberta, onde possivelmente HELDER teria entrado; QUE explica que para fugir HELDER passou pelo quintal de sua casa para ter acesso mais rápido a rua e foi justamente nesse momento que MARCIANO abordou o suspeito; QUE HELDER é filho de MAMARA, pessoa conhecida na região; QUE soube que HELDER está detido no CDP de Guarapari/ES.”

____________________

Teste
m
unha - Marciano Fornaciare Lapa
(fl. 25)

“QUE no dia dos fatos viu HELDER portando um amplificador e uma caixa de som no curral perto de sua casa; QUE estava na companhia de seu primo IGOR e resolveu abordar HELDER; QUE seu primo reconheceu que a caixa era do pai dele. Em seguida, HELDER disse que iria vender os produtos; QUE em seguida, pediu que HELDER o acompanhasse até sua própria casa, fingindo que iria comprar; QUE chegou lá, tentou ligar diversas vezes para seu tio JOVADIR, sem sucesso; QUE enquanto isso, HELDER ficou na companhia de IGOR, porém, quando retornou, não mais o viu; QUE HELDER fugiu do local porque estava desconfiado e deixou os pertences para trás; QUE populares chamaram a Policia Militar para atender a ocorrência e conduziu todos que estavam presentes no momento; QUE nega que estava portando uma garrucha e afirma que havia uma foice perto, mas não estava nas mãos de IGOR; QUE confirma que realizou ligações, porém, todas foram destinadas a seu tio JOVADIR; QUE nega qualquer acusação que tenha contra si.”

Sobreleva-se, oportunamente, que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, corroborado com outros elementos dos autos, possui especial relevância, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EMPURRÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DE COISA POR MEIO DE EMPREGO DE FORÇA FÍSICA. comprovação. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que preconiza o art. 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo quando o agente, visando subtrair o patrimônio alheio, lança mão de violência; grave ameaça; ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a capacidade de resistência da vítima. 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, revelando-se prova apta a embasar o decreto condenatório, mormente se em convergência com os demais elementos dos autos.
3. A desclassificação da imputação de roubo para a figura do furto é inviável se resulta comprovado que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, por meio de emprego de empurrão, diminuindo a capacidade de resistência da vítima. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJDF,
ApCrim nº
07336197020218070001 1658659, Rel.
Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal
,
J.
01.02.2023)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. VETORES. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IDONEIDADE. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Se a materialidade e a autoria do delito de furto restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento das vítimas e o modus operandi da acusada, a sentença condenatória deve ser mantida. 4. A apelante agiu de forma premeditada, realizando planejamento prévio e estratégia, por meio de anúncio de prestação de serviços de faxina em meio online, além de ter praticado o crime com a presença das vítimas no local, o que demonstra audácia em seu comportamento e justifica a negativação do vetor culpabilidade. 5. O furto foi praticado no interior da residência das vítimas, protegida constitucionalmente como asilo inviolável (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), o que gera maior reprovabilidade da conduta, podendo tal circunstância exasperar a pena-base (circunstâncias do crime). 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto, o que no caso foi feito, eis que a fixação do regime mais gravoso foi fundamentada na existência de três circunstâncias judiciais negativas, inclusive os maus antecedentes, que levou a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. lV. Dispositivo e tese 7. Apelação não provida. Tese de julgamento: 1.
Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, incabível a absolvição por insuficiência de provas, porquanto a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso XI. Jurisprudência relevante citada: STF, hc: 239746 SP, relator: Min. Alexandre de moraes, data de julgamento: 20/05/2024.

(TJDF; APR 00063.59-41.2017.8.07.0020; 195.2450; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 05/12/2024; Publ. PJe 13/12/2024
)
(grifei)

Em verdade, verifica-se que o próprio recorrente confessa a conduta delituosa, o que foi devidamente registrado pelo Magistrado sentenciante ao prolatar o
decisum
vergastado, veja-se:

“O réu é confesso quanto a prática do furto. Em seu interrogatório realizado na esfera judicial (fls. 110, verso e 111), confirmou a subtração dos objetos descritos na denúncia:

(...) Que é verdadeira a denúncia contra si oferecida (...) Que a casa onde entrou era protegida por uma cerca de arame, sendo a entrada da cerca era do tipo campista e o interrogando entrou no quintal e abril a janela de um dos quartos, sendo ela do tipo de correr e que estava fechada com trava de madeiras colocadas por dentro. Que o interrogando usou ferrolho fino e com ele pelo lado de fora, levantou a trava de madeira, que estava do lado de dentro da janela, conseguindo assim destravá-la e a abrir. Que pulou a janela e entrou na casa, na qual não havia ninguém e dali retirou os produtos descritos na denúncia. Que quando estava na rua carregando os produtos furtados, foi reconhecido por alguém que passou e assim abordou o interrogando, dizendo que aquele produto era de sua casa. Tendo então o interrogando sendo levado pela polícia e que os produtos foram devolvidos ao legítimo dono.”

Dessa forma, as circunstâncias do fato criminoso e as provas coligadas aos autos afastam a tese recursal de absolvição do recorrente, uma vez que restaram evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
delitiva.

Com relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, sabe-se que é admissível a sua incidência em crimes patrimoniais quando o valor dos bens furtados não supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (
STJ, AgRg no AREsp nº 1.897.021/SP 2021/0165620-2, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 08.03.2022
).

No caso vertente, observa-se que a caixa de som e o amplificador, objetos de furto, foram avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fl. 20, o que supera o limite de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente em março/2017 (R$ 937,00), o que corresponde a R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos).

Ademais, salienta-se que o C. STJ adota o posicionamento que a
reincidência
impede a aplicação do princípio da bagatela. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HISTÓRICO DELITIVO DESABONADOR. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MAU ANTECEDENTE ESPECÍFICO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. GRAU DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III —
Saliente-se que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. Isso porque o paciente ostenta maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da
Res furtiva
, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar
. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC nº 757.209/SC 2022/0222067-1; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 14.03.2023)
(grifei)

____________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA. DUPLA REINCIDÊNCIA DO APENADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deveria ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF).
Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável
.

(STJ; AgRg-HC nº 656.705/SP 2021/0095652-2; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
Quinta Turma;
J. 04.05.2021)
(grifei)

____________________

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE UM AUTOMÓVEL. QUALIFICADORA PRESENTE. 3. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NOS TERMOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 4. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N. 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 3.
Neste caso, não obstante a pouca expressividade econômica dos bens subtraídos, as circunstâncias de cometimento dos crimes e a reincidência do acusado não autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta
. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena e fixar o regime inicial semiaberto.

(STJ; HC nº 509.589/SP 2019/0133862-9; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 11.02.2020)
(grifei)

Destarte, considerando que o apelante possui condenação em fase de execução, conforme guia de execução de nº 0003017-34.2015.8.08.0062, e que a
res furtiva
possui valor significativo, não se mostra viável a aplicação do princípio da insignificância

Lado outro, não há dúvida quanto à correta aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), visto que
o próprio recorrente
afirmou, às fls. 110-verso/111, que utilizou de um ferrolho fino para abrir as travas da janela – que estava fechada por dentro –, conseguindo destravá-la e abri-la, vide fls. 110-verso/111).

A propósito, é o entendimento adotado pelo C. STJ, senão vejamos:

QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL.
INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V – É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI –
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos
, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-REsp 2.023.196 2022/0269404-0/SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJe: 27/03/2023)
(grifei)

____________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. 6. Não se afirma que em todo caso a perícia seja desnecessária, tampouco que quaisquer elementos probatórios sejam suficientes para supri-la, mas apenas que,
em certas hipóteses, se a escalada ou o rompimento de obstáculo exsurgem de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida.
7. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, foram categóricas ao atestarem que há provas robustas quanto aos meios empregados nos delitos praticados pelo Réu (escalada e rompimento de obstáculo). A referida convicção foi firmado a partir do cotejo de diversos provas, a saber: depoimento das vítimas, policiais, confissão do próprio Réu, além de filmagens de câmeras de segurança e fotografias do local objeto da escalada e do arrombamento. (...).

(STJ; AgRg-HC 797.935 2023/0015299-2/SC; Rel. Min. Laurita Vaz; Sexta Turma; DJe: 05/10/2023)
(grifei)

Portanto, diante da evidente prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, exsurgindo dos autos de forma indubitável, a condenação do apelante pela modalidade qualificada deve ser mantida.

Em relação ao pedido defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, é notório o entendimento perfilhado pelo C. STJ no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado, após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, como é o caso dos autos, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888 2023/0213830-6/SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)
(grifei)

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25/01/2024)

Logo, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entende-se que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que o entendimento pacífico é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais trata de matéria que deve ser discutida no âmbito da execução da pena, devendo-se assim aguardar o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGA
R-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.